Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-78.2022.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-78.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 528.670.212-00 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO E CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
EXTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO contra a sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); condenou o réu à restituição dos valores descontados; e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e se houve vício de consentimento ou informação inadequada na sua contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferiu decisão fora dos limites do pedido inicial ao declarar a inexistência da relação jurídica, visto que o autor pleiteou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e sua conversão para empréstimo tradicional.

A declaração de nulidade contratual e a declaração de inexistência da relação jurídica constituem pedidos juridicamente distintos, pois a primeira pressupõe a existência de um vício na formação do negócio jurídico, enquanto a segunda implica a ausência total de vínculo.

A sentença extra petita é nula de pleno direito, impondo-se seu reconhecimento de ofício e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, observando-se os limites da lide.

IV. DISPOSITIVO

Nulidade da sentença declarada de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais nº 1000397-78.2022.8.11.0005 manejada por RODRIGO FERNANDES DE SOUSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) a) Declarar a inexistência do débito relativa ao contrato ADE 54469981 RCM e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário;

b) Condenar a parte requerida a restituir todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela;

c) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização à parte Requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora pelo índice SELIC, a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 54) e, via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões, a parte apelante sustenta a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado com o autor, modalidade que não se confunde com empréstimos consignados convencionais.

Aduz que o contrato foi regularmente firmado, com autorização expressa para descontos em folha de pagamento, inexistindo vícios de consentimento, e que as características do produto foram devidamente informadas, inclusive com utilização do crédito disponibilizado.

Defende o descabimento da restituição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado e contesta a condenação em danos morais, sustentando ausência de ato ilícito e nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões apresentadas no ID 276797398.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto aos pressupostos extrínsecos, notadamente a tempestividade e a regularidade formal.

Na ação de origem, o apelado alegou que, sendo servidor público estadual, foi surpreendido com descontos em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado, serviço que jamais contratou. Afirma que sua intenção era a contratação de empréstimo consignado tradicional, mas o banco requereu a averbação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida transparência ou consentimento.

Requereu a nulidade do contrato de cartão de crédito, com a conversão para empréstimo consignado comum, com incidência de juros médios de mercado divulgados pelo Banco Central. Pleiteou ainda a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Contudo, a sentença ora atacada, em evidente extrapolação dos limites do pedido, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, desconsiderando a solução postulada pelo autor (nulidade do contrato e conversão da operação).

Considerando os termos da petição inicial, a nulidade do contrato implica o reconhecimento de vício na formação do negócio jurídico. Já a declaração de inexistência da relação jurídica declarada na sentença supõe a ausência absoluta de vínculo entre as partes, afastando-se até mesmo a discussão sobre a existência ou não de contratação válida.

Assim, ao declarar a inexistência da relação jurídica sem que tal pedido tenha sido formulado pelo autor, a sentença violou o princípio da congruência, proferindo decisão extra petita, vício que contamina o julgado e impõe o reconhecimento de sua nulidade, de ofício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIO E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA . NULIDADE
. 1.
A sentença é extra petita quando a tutela jurisdicional é concedida de forma diversa da postulada. Em face do que dispõe o artigo 492, do Código de Processo Civil, necessária a observância e correspondência ao princípio da congruência, da adstrição ou da correlação
. 2. Tem-se configurada a nulidade da sentença, por ter sido proferida extra petita, se, a despeito do pedido autoral consistir exclusivamente na declaração judicial de inexistência de relação de direito obrigacional o provimento judicial determina a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. 3. Inexistindo nos autos prova suficiente à formação de convencimento do julgador e havendo pleito de produção de prova pela parte requerida, inviável o julgamento imediato da lide . SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. PRIMEIRO APELO PREJUDICADO.

(TJ-GO 5371747-47 .2022.8.09.0067, Relator.: JOSÉ RICARDO M . MACHADO - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA DE OFICIO
- RECURSO PREJUDICADO.

1 . Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

2. Além de violar o princípio da inércia do Poder Judiciário (artigo 2º e 128 do CPC),
o julgamento extra petita afronta também os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial
.

3. A sentença extra petita deve ser declarada nula de oficio com o consequente retorno dos autos a origem.

4. Recurso prejudicado .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025936-21.2023.8.11 .0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA "EXTRA PETITA" - NULIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Caso dos autos: Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de taxa média de mercado. 2 . Questão em discussão: Análise sobre a validade da sentença que extrapolou os limites do pedido inicial ("extra petita"), violando os princípios da congruência e da adstrição previstos no artigo 492 do CPC. 3. Razões de Decidir:
Verificado que a sentença proferida em primeira instância concedeu provimento além do solicitado pela parte autora, caracterizando vício de procedimento.

A jurisprudência do STJ admite a nulidade de ofício em casos de sentença "extra petita", por se tratar de matéria de ordem pública
. 4. De ofício, declarada a nulidade da sentença "extra petita" e determinação do retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença dentro dos limites dos pedidos iniciais.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07140909620228010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Portanto, ao declarar inexistente uma relação jurídica que sequer foi objeto de pedido, a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
, razão pela qual impõe-se sua anulação, de ofício, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para novo julgamento da lide, nos estritos limites do pedido formulado.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, declaro, de ofício, a
NULIDADE DA SENTENÇA
recorrida, por ter sido proferida de forma extra petita, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, observando-se os limites da demanda.

Consequentemente, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025